Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo da ação subjacente afere-se que a inspeção judicial que faz o objeto deste agravo restara perfectibilizada na data de 25/10/2021[1], circunstância que afigura-se hábil a descerrar a perda de objeto do recurso. Diante do noticiado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o havido e, notadamente, se, com a realização da inspeção judicial, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 106899354, Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006.